Tribunal: TJSP
Processo: 0001077-96.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS – ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO E DESGASTADOS OU CONSUMIDOS GRADATIVAMENTE – Pretensão de reconhecimento de isenção dos bens empregados no processo produtivo – Atividade de industrialização e comércio de produtos metalúrgicos – Prova pericial que atestou que os materiais (produtos intermediários) são

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS – ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO E DESGASTADOS OU CONSUMIDOS GRADATIVAMENTE – Pretensão de reconhecimento de isenção dos bens empregados no processo produtivo – Atividade de industrialização e comércio de produtos metalúrgicos – Prova pericial que atestou que os materiais (produtos intermediários) são empregados no processo produtivo, sendo consumidos ou desgastados gradativamente – Cabível o creditamento referente à aquisição de tais materiais essenciais em relação à atividade-fim – Sentença mantida – Alegação de erro material na fixação da verba honorária – Ocorrência – Vício sanado – Embargos de declaração providos.